Tribunal: TJSP
Processo: 2071086-94.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – RESCISÃO CONTRATUAL C.C. REINTEGRAÇÃO DE POSSE – DECISÃO QUE INDEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA – NECESSIDADE DE OITIVA DA PARTE CONTRÁRIA – AUSÊNCIA DOS ELEMENTOS CONTIDOS NO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.